Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que, nos autos de origem, a última a diligência via BANCEJUD ocorreu há mais de cinco anos, tem-se por viável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal razoável.

3. Agravo de instrumento provido.